Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MORA E INTERESSE PROCESSUAL.
1. Consoante a certidão do Oficial de Justiça, o veículo objeto da ação foi buscado e não apreendido. Antes, as partes já haviam transacionado. Diante desse quadro o juízo originário indeferiu a suspensão e mandou regularizar a representação processual da parte autora, após o que homologou a transação e extinguiu o processo com fulcro no art. 485, III, “b”, do CPC.
2. Ao juízo foi requerida a suspensão do feito e homologação de transação extrajudicial, sendo deferida esta e indeferida aquela, fundamentadamente. Evidente que não ocorrera julgamento fora ou além do pedido, violando a norma do art. 492 do CPC, porém a aplicação do direito ao caso concreto, ainda que incorreta a decisão ou que tenha desagradado o autor-apelante.
3. Não cabe sobrestamento do feito por falta de amparo legal, tendo em vista que a suspensão do processo pressupõe regular citação do réu, o que não ocorreu na espécie para os devidos fins.
4. Não há cogitar no caso em instrumentalidade das formas, porquanto a transação extrajudicial em si não atinge a finalidade dos atos de busca e apreensão, seguida da citação do devedor, mas apenas atende os interesses dos litigantes, nos exatos termos do art. 840 do Código Civil, inclusive mediante concessões mútuas, assumindo o credor o risco diante de sua conveniência em receber através do negócio jurídico realizado.
5. Tendo em vista a transação extrajudicial entre as partes, precedente à busca e apreensão do bem e citação, não mais existe mora nem persiste interesse processual, carecendo condição da ação. Ainda que por fundamento diverso, a sentença de extinção do processo deve ser mantida.
6. Apelação conhecida e não provida.